Tribunal: TJES
Processo: 0008486-05.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008486-05.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADIAEL OLIVEIRA CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – REINCIDENTE – INDULTO – REQUISITOS – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessária a presença dos seguintes requisitos para a aplicação do mencionado princípio: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência total de periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e c) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada. O que não se verifica no presente caso.

2.
Partindo da premissa fixada pelo entendimento jurisprudencial, nota-se que a pena máxima do delito do artigo 155, caput, totaliza quatro anos, sendo o intervalo de 03 (três) anos. Nesse sentido, as três circunstâncias judiciais ponderadas equivalem a 01(um) ano 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, não havendo equívocos a serem sanados por esta corte, já que acertadamente a sentença acolheu a interpretação também desta corte.

3.
O apelante é multirreincidente específico, o que,
in casu
, também deve ser levado em consideração para afastar a aplicação do mencionado princípio.

4
.
Consta nos autos, o réu já foi condenado em outras ações penais, o que inviabiliza a aplicação do artigo 12 do Decreto 11.302/2022.

5
.
Ante o exposto,
CONHEÇ
O
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008486-05.2020.8.08.0024

APELANTE: JADIEL OLIVEIRA CARNEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JADIEL OLIVEIRA CARNEIRO,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0008486-05.2020.8.08.0024
, condenou o recorrente à pena de 03(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, a ser cumprida pelo regime inicial Semiaberto.

Nas razões do recurso, a respeitável defesa pleiteia: I) a absolvição do apelante, argumentando a insuficiência de provas; II) a aplicação do princípio da insignificância; III) o redimensionamento da pena base para o seu mínimo legal; e IV) a concessão de indulto natalino, resultando na extinção da punibilidade conforme o artigo 107, inciso II, do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo desprover do recurso, sendo neste mesmo sentido o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que “no dia 23 de maio de 2020 na parte da tarde, o denunciado subtraiu para si mercadorias de dois estabelecimentos comerciais localizados no Bairro Jardim Camburi, Vitória-ES, um furto foi no supermercado Carone de Jardim Camburi, de onde subtraiu 03 (três) pares de sandálias havaianas, 05 peças de queijo, uma caixa de chocolate Batom da marca Garoto e, o outro furto foi na loja de material de construção FARMAT de onde subtraiu 2 varais de chão de alumínio, todos objetos descritos no Auto de Apreensão de fls. 13 e, ainda fora encontrado com o ora Denunciado um rolo de 100 metros de fio de 1,50 mm, cor amarela marca Luzzano [...] De acordo com os autos, a ação criminosa do Denunciado no interior do Supermercado Carone foi toda filmada pelo sistema de videomonitoramento, revelando a autoria do delito e, os varais de alumínio estavam com as etiquetas da loja FARMAT, indicando a autoria do delito. Na esfera policial, o chefe de segurança do Supermercado reconheceu o denunciado como sendo o autor de furto no Supermercado e, como autor de um furto de uma bicicleta de um dos funcionários do estabelecimento, ocorrido um dia anterior [...] Indícios de autoria e materialidade dos delitos resta comprovado o que permite a propositura da ação penal, pela presença da Justa Causa no oferecimento da denúncia [...] Inobstante a negativa de autoria por parte de Jadiel, na esteira da r. Sentença, “tem-se que as provas aos autos acostadas apontam justamente o contrário por ele alegado na fase inquisitória, uma vez que as filmagens do Carone o flagraram cometendo o furto e ele foi abordado pela Polícia Militar de posse dos itens mencionados do Supermercado bem como, os varais da loja Fermat.”

É importante ressaltar que a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Boletim Unificado nº 42397531, pelo Relatório Final de Inquérito Policial, e depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Assim, não se insurgindo a defesa quanto a materialidade e autoria e materialidade do crime, passo a análise dos demais fundamentos.

No que se refere a absolvição do apelante pela aplicação do princípio da insignificância, entendo que não merece prosperar.

Isso porque, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessária a presença dos seguintes requisitos para a aplicação do mencionado princípio: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência total de periculosidade social da ação; c) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e c) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada. O que não se verifica no presente caso.

Além disso, como registrado na sentença, o apelante é multirreincidente específico, o que,
in casu
, também deve ser levado em consideração para afastar a aplicação do mencionado princípio.

Nesse sentido já manifestou essa E. Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO (ART. 155,

CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – RECURSO PROVIDO.

1.
A incidência do princípio da bagatela decorre de uma análise sistêmica de requisitos que indiquem a mínima ofensividade da conduta. Desse modo, a reincidência específica do réu é circunstância que justifica a vedação da aplicação do princípio no caso concreto.
Ademais, não se trata de furto famélico, ou seja, aquele destinado a saciar a fome da pessoa que não tem condições de prover seu sustento. Na hipótese vertente, ao contrário, o réu, supostamente, subtraiu itens supérfluos, não havendo justificativa idônea para tal comportamento.

2. A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância (Tema 1205, do STJ).

3. Conclui-se que o feito foi encerrado prematuramente, uma vez que, diante da análise dos elementos constantes dos autos, não se pode inferir que a conduta imputada ao réu seja atípica.
4. Recurso conhecido e, no mérito,

provido.
(TJES; APC
0007540-29.2022.8.08.0035
; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 30/11/2023).

Assim, pelos motivos expostos, inviável a aplicação do mencionado princípio e a consequente absolvição do apelante.

Ato contínuo, pleiteia a defesa pelo redimensionamento da pena base para o seu mínimo legal.

No entanto, se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ademais, cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

No presente caso, verifica-se que a reprimenda imposta seguiu formalmente o modelo trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, com a Magistrada de primeiro grau observando rigorosamente as diretrizes do artigo 59 do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas na norma. O douto Magistrado ponderou da seguinte maneira:

“
[...] Culpabilidade evidenciada, sendo a conduta do acusado tida como reprovável, uma vez que conforme: '‘informado pelo Supervisor de Segurança do Supermercado Carone, Felipe, o acusado subtraiu uma bicicleta no mencionado estabelecimento um dia antes, demonstrando audácia de sua parte e maior reprovabilidade na, conduta perpetrada, por ter retornado ao local do crime e cometido um novo, no dia seguinte; quanto aos seus: antecedentes, o acusado é multirreincidente (0003757-97.2016.8.08.0048, 0023637-16.2017.8.08.0024, '0026361-61.2015.8.08.0024 e 0008933-03.2014.8.08.0024). Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado bis in idem; inexiste nos autos notícias o bastante acerca de sua’' conduta social; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador; os motivos do crime não foram revelados, em razão da negativa de autoria por parte de Jadiel; as circunstâncias não favorecem ao réu, uma vez que os locais escolhidos para serem vítimas, são compostos por várias pessoas que estavam em atividade laborativa; as consequências do crime não foram tão graves, haja vista a restituição dos produtos furtados; o comportamento das vítimas não facilitou nem a ação nem incentivou a ação do agente; a situação econômica do denunciado não está comprovada nos autos.

Atento às circunstâncias analisadas, avalio negativamente a culpabilidade, antecedentes e circunstâncias, e fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Considerando a circunstância agravante da reincidência, prevista, prevista no art. 61, inciso I, do CPB, agravo as penas em 06 (seis) meses de reclusão, fixando-as em 03 (três) anos de reclusão, mantendo a pena de multa, eis que aplicada no mínimo legal.

Não há causas de diminuição e de aumento de penas a serem sopesadas.

Art. 71, do CPB – CRIME CONTINUADO:

Considerando que Jadiel, mediante mais de uma ação, praticou 02 (dois) crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, motivo pelo qual, aplico a pena de apenas um dos crimes de furto, aumentando-a em 1/6 (um sexto), fixando-as, em definitivo, em 03 (três) anos e 06 (meses) de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor determinado. [...]”

Partindo da premissa fixada pelo entendimento jurisprudencial, nota-se que a pena máxima do delito do artigo 155, caput, totaliza quatro anos, sendo o intervalo de 03 (três) anos. Nesse sentido, as três circunstâncias judiciais ponderadas equivalem a 01(um) ano 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, não havendo equívocos a serem sanados por esta corte, já que acertadamente a sentença acolheu a interpretação também desta corte.

Portanto, aquilatando a pena-base de forma coerente, fixou a sentença o total de

03 (três) anos e 06 (meses) de reclusão, a luz dos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, no que também correspondeu a quantia fixada a título de pena de multa, esta estabelecida em 11 (onze) dias-multa
,
no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, pleiteia a defesa pela extinção da punibilidade do apelante, nos termos do artigo 107, II, do Código Penal (indulto), sob argumento de que o apelante preenche os requisitos previstos no Decreto nº 11.302/2022.

No entanto, analisando os autos, concordo com a posição expressa pela ilustre Procuradora de Justiça, no sentido de que não assiste razão a defesa, uma vez que essa não se refere à condenação primária do acusado. Conforme consta nos autos, o réu já foi condenado em outras ações penais, o que inviabiliza a aplicação do artigo 12 do Decreto 11.302/2022.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

07